Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0700724-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: A. C. T. L. AGRAVADO: M. A. B. R. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A. C. T. L., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens de no 0702026-34.2019.8.07.0020, ajuizada pelo agravado em desfavor C. L. S. T., indeferiu o pleito da agravante de ingresso no feito como assistente. Aduz, em breve síntese, que o agravado ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens em desfavor de C. L. S. T., sua genitora, na qual arrolou o automóvel, marca FIAT, modelo 500 Sport Air, ano 2012, placa JKC 2489, de maneira equivocada, uma vez que o bem lhe pertence, não podendo ser mantido na partilha do casal. Diz que, muito embora o veículo esteja registrado em nome de sua genitora, o próprio agravado reconhece que o bem lhe pertence, conforme comprovado pelos documentos que colacionou aos autos, demonstrando que sempre arcou com todas as despesas do veículo, utilizando-o para se transportar ao seu local de trabalho e faculdade. Pretende a concessão de efeito suspensivo para que o trâmite da ação originária seja suspenso até decisão colegiada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente exclusão do veículo discriminado da partilha de bens do casal. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De acordo com o artigo 119 do CPC, a assistência pressupõe a existência de interesse jurídico do terceiro na solução da lide, ou seja, que ele tenha interesse que a sentença a ser proferida no processo seja favorável a uma das partes. Ainda de acordo com a norma, a intervenção pode ser admitida em qualquer procedimento e em qualquer fase do processo. Por outro lado, o art. 124 do CPC estabelece: “Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.” Assim, a assistência litisconsorcial caracteriza-se por ser o terceiro titular da relação de direito material objeto da demanda. No caso dos autos, as alegações da agravante merecem mais profunda análise, com o fito de se averiguar se, de fato, a natureza da relação jurídica controvertida, o interesse jurídico da agravante, bem como a via processual por ela eleita se amoldam à hipótese de assistência, com a consequente exclusão do automóvel da partilha a ser realizada entre as partes do processo principal. Lado outro, mostra-se prudente que o trâmite do feito de origem seja obstado até decisão colegiada, sob pena de eventualmente se ter de anular os atos processuais praticados sem a análise da pretensão formulada pela agravante na lide. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada para suspender o trâmite do feito de origem, até o julgamento pelo Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator